Tribunal: TCU
Processo: 003.585/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4194/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 003.585/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Amador Alves Bonifacio Neto (CPF XXX.933.111-XX); Arthurieta Belchior Silva (CPF XXX.168.623-XX); Geovanessa Spiorin (CPF XXX.685.479-XX); Isabela Callou Sampaio Neves (CPF XXX.368.763-XX); Jardilene David de Souza Costa (CPF XXX.648.013-XX); Leilane Santos da Fonseca (CPF XXX.944.994-XX); Lidyane da Silva Gomes (CPF XXX.780.761-XX); Luciene Maria dos Reis (CPF XXX.192.176-XX); Madeleyne Palhano Nobrega (CPF XXX.176.294-XX) e Raquel Crisostomo de Almeida (CPF XXX.256.101-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.